Tribunal: TJDFT
Processo: 0731527-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DOS AGRAVANTES SOBRE IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O debate se limita à questão da alegada impenhorabilidade de bem de família, tema objeto da decisão recorrida, questão de ordem pública e que pode ser suscitada em qualquer fase do processo. E, no ponto, os agravantes sustentam, em suma, que o filho é quem reside no imóvel em discussão, sendo o responsável pelo pagamento das parcelas referentes ao financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal.
2. O imóvel penhorado está registrado em nome dos agravantes na qualidade de devedores fiduciantes, conforme Certidão de Matrícula no 6o Ofício de Registro de Imóveis. 2.1. Assim, eventual fato de o filho do casal pagar as parcelas do imóvel e lá residir (alegações que sequer restaram comprovadas nos autos) não tem reflexo na propriedade imobiliária, tampouco retira dos agravantes seus direitos aquisitivos sobre o imóvel (frise-se que a penhora não recaiu sobre o imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, mas sobre os direitos aquisitivos dos agravantes).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.